Tribunal: TJES
Processo: 0000334-02.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral; Cobrança
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-02.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

APELADO: AMELIA REGINA ZANONI GRUJKI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000334-02.2021.8.08.0066

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

APELADA:
AMÉLIA REGINA ZANONI GRUJKI

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA/ES

JUIZ PROLATOR:
DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. LEI MUNICIPAL QUE REMETE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. PERÍCIA JUDICIAL COMPROBATÓRIA. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. SÚMULAS VINCULANTES Nº 4 E Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marilândia contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à servidora pública municipal, Agente Comunitário de Saúde, desde 23/04/2016, calculado sobre o vencimento básico da categoria, com correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes de 18/05/2016; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade em grau máximo é devido diante do laudo pericial judicial e da legislação aplicável; (iii) determinar a base de cálculo do adicional, se sobre o salário-mínimo ou sobre o vencimento básico da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula nº 85 do STJ.

O adicional de insalubridade depende de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, sendo válida a perícia judicial que constatou risco biológico habitual em grau máximo, conforme Anexo 14 da NR-15, sem provas em contrário apresentadas pela municipalidade.

A Lei Complementar Municipal nº 16/2008 prevê expressamente a gratificação de insalubridade, remetendo à legislação federal para definição das atividades insalubres, o que afasta a alegação de ausência de lei específica.

A concessão do adicional não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de aumento por isonomia, mas de aplicação de direito previsto em lei e regulamento técnico.

A base de cálculo do adicional de insalubridade não pode ser o salário-mínimo, vedado pela Súmula Vinculante nº 4 do STF, devendo incidir sobre o vencimento básico da servidora, em conformidade com a legislação municipal e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes de 18/05/2016.

O adicional de insalubridade é devido quando constatado por perícia judicial o exercício de atividade insalubre em grau máximo, conforme NR-15, Anexo 14.

A Lei Complementar Municipal nº 16/2008 autoriza o pagamento do adicional ao remeter à legislação federal para definição da insalubridade.

A concessão do adicional não configura afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A base de cálculo do adicional de insalubridade é o vencimento básico da servidora, sendo vedada a utilização do salário-mínimo, conforme Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CLT, art. 192; CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LC Municipal nº 16/2008, arts. 82 e 95; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp 1.573.551/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 18/02/2016; TJES, Apelação Cível nº 0000426-19.2017.8.08.0066, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câm. Cível, j. 13/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000693-59.2015.8.08.0066, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câm. Cível, j. 26/04/2023; TJES, Petição Cível nº 0000913-57.2015.8.08.0066, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câm. Cível, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000334-02.2021.8.08.0066

APELANTE
: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

APELADA
: AMÉLIA REGINA ZANONI GRUJKI

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA/ES

JUIZ PROLATOR:
DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pelo apelante.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Preliminarmente, a apelante pleiteia pela prescrição das verbas anteriores à data de 18/05/2016, sustentando que, embora a sentença tenha considerado como marco inicial da cobrança a data de 23/04/2016, o correto seria contar a prescrição a partir da data correspondente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, que ocorreu em 18/05/2021.

Entendo que a razão assiste à apelante. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não houver negativa definitiva do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Tal entendimento encontra respaldo no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Complementa-o com a Súmula nº 85 do STJ:

“Em relação às dívidas de trato sucessivo da Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Dessa forma,
ACOLHO
a preliminar suscitada, devendo ser declaradas prescritas apenas aquelas vencidas antes de 18/05/2016, mantendo-se o direito da autora às parcelas posteriores.

É como voto.

DO MÉRITO

Na origem, trata-se de ação ajuizada por
AMÉLIA REGINA ZANONI GRUJKI
contra o
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, pleiteando o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o exercício da função de Agente Comunitário de Saúde. A sentença reconheceu o direito da autora, com base na legislação aplicável e no Laudo Técnico Pericial (ID 14942513), que constatou exposição habitual a agentes biológicos sem fornecimento adequado de equipamentos de proteção, enquadrando a atividade no Anexo 14 da NR-15.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
interpôs a presente apelação, alegando em síntese: (i) preliminarmente pela prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 18/05/2016, matéria de ordem pública e reconhecível de ofício; (ii) no mérito pela impossibilidade de o Poder Judiciário intervir na remuneração de servidores municipais, em razão da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Executivo; (iii) necessidade de legislação municipal específica que regulamente a concessão de adicional de insalubridade, inexistente no caso concreto; (iv) existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Trabalho e de laudos técnicos elaborados por empresa especializada, que justificaram a suspensão da gratificação de insalubridade em alguns cargos municipais a partir de 2013; (v) que, em eventual manutenção da condenação, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário-mínimo, nos termos do art. 192 da CLT e da NR-15, e não o vencimento básico da categoria, sob pena de afronta à jurisprudência dominante do STF e do TST.

Dessa forma, a controvérsia devolvida ao colegiado envolve, no mérito: (i) a caracterização do direito da autora ao adicional de insalubridade em grau máximo; (ii) a alegada necessidade de lei municipal específica para caracterização da insalubridade perseguida, com a aplicação da Súmula Vinculante nº 37; e (iii) a definição da base de cálculo da verba.

Quanto à insurgência da apelante contra a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o pagamento do referido adicional depende de comprovação pericial das condições insalubres ou perigosas do ambiente de trabalho. De igual modo, o art. 95, § 3º, da Lei Municipal nº 16/2008, do Município de Marilândia, dispõe:

“
Diante de dúvida quanto à caracterização da nocividade da atividade, a concessão das gratificações de que trata o caput deste artigo
submeter-se-á à perícia do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho que comprove a existência do risco à saúde do trabalhador

”.

In casu
, a perícia foi devidamente realizada, em atendimento aos dispositivos supracitados, bem como ao art. 370 do CPC, e não apenas
confirmou a exposição, como destacou a ausência de comprovação de fornecimento regular de EPI’s
, o que reforça a conclusão em desfavor da Administração.

Assim, verifica-se que o laudo técnico judicial (ID 14942513), produzido por engenheiro de segurança do trabalho, concluiu que a autora, no exercício da função de Agente Comunitário de Saúde, esteve exposta a agentes biológicos nocivos em contato habitual, enquadrando-se no Anexo 14 da NR-15, com direito à insalubridade de grau máximo, nos seguintes termos:

“Na identificação de possíveis agentes de insalubridade com potencial de causar danos à saúde do Reclamante, dentre os definidos na NR-15 e seus anexos, constatou se que o mesmo ficou exposto apenas aos agentes dispostos na Tabela abaixo.

[...]

A Reclamada não apresentou no dia da diligência as fichas de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) do Reclamante. Nas fichas deveriam constar registros de entrega de equipamentos de proteção assinados pelo Autor e os certificados de aprovação (CA).

[...]

Conclui o Perito:
As atividades exercidas e ambientes de laboro do Reclamante caracteriza o adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), segundo o enquadramento técnico dado pelo Anexo 14 da NR-15, redação dada pela Portaria n.º 3.214/78
.”

Importante ressaltar que a municipalidade não apresentou provas aptas a infirmar o laudo, limitando-se a invocações genéricas sobre laudos ambientais pretéritos e TAC firmado com o MPT.

Demonstra-se, assim, plenamente devida a incidência e o pagamento do adicional no presente caso, a qual revela-se ainda mais incontestável visto que a própria Administração já reconhecia a natureza insalubre da atividade ao remunerar a servidora em grau médio (20%), o que torna inequívoca a constatação de que as funções desempenhadas não são neutras do ponto de vista sanitário.

Ademais, em que pese a alegação do Município de que não haveria legislação específica a amparar o pagamento do adicional de insalubridade, tal argumento não prospera. A Lei Complementar Municipal nº 16/2008, ao tratar da matéria, expressamente prevê a possibilidade de percepção da verba, remetendo à legislação federal para a definição das atividades insalubres e do respectivo grau de nocividade, conforme se extrai do artigo 95:

Art. 95:

Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica.

§1º:

Considera-se atividade insalubre, perigosa ou penosa aquelas declaradas na Legislação Federal pertinente.

§ 2º: Todo servidor exposto a condições de insalubridade deve ser submetido a exame médico, observados os critérios e a periodicidade da Legislação Federal específica.

§ 3º: Diante de dúvida quanto à caracterização da nocividade da atividade, a concessão das gratificações de que trata o caput deste artigo
submeter-se-á à perícia do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho que comprove a existência do risco à saúde do trabalhador.

§ 4º: O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. (...)

Logo, ainda que a norma local não discipline minuciosamente cada atividade, não se pode ignorar que a própria legislação municipal já autorizou o pagamento utilizando a legislação federal como parâmetro, além de condicionando-o à comprovação técnica, a qual, no caso, foi realizada por meio de perícia judicial.

Na mesma linha, o TJES, em caso análogo de servidor do Município de Marilândia, reconheceu a nulidade de sentença de piso e assentou que a LC Municipal nº 16/2008
remete expressamente à legislação federal para definição das atividades insalubres
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta para que seja revisto pedido de servidor público municipal que trabalhou como motorista de ambulância para o
Município de Marilândia
entre 2009 e 2016. O servidor recebia adicional de insalubridade em grau médio (20%) até 2012, quando o pagamento foi interrompido sem reavaliação do ambiente de trabalho.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz tem o poder discricionário para decidir sobre a necessidade de produção de provas, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil . Entretanto, o pedido para realização de laudo pericial feito pelo autor em mais de uma ocasião não foi examinado, configurando o cerceamento de defesa.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento de adicional de insalubridade depende de laudo pericial que comprove efetivamente as condições insalubres ou perigosas de trabalho, conforme jurisprudência ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP ).
A Lei Complementar Municipal nº 16 /2008 prevê o adicional de insalubridade e remete expressamente à legislação federal para definir atividades insalubres, sujeitando a concessão do adicional a exame médico e perícia técnica.

[...]

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004261920178080066, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 13/02/2025)

De igual modo, esse. e. Tribunal decidiu em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . GRAU MÁXIMO MESMO COM FORNECIMENTO DE EPI. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RUBRICA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO . I.
Na inexistência de legislação municipal, incidem ao caso as normas federais, as quais albergam a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade.
Esta Corte já assentou a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício da função de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes . II. A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos. III.
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial
(REsp 1573551/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016). IV. O referido adicional deve ter como base de cálculo o valor dos vencimentos do servidor. V . Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, bem como julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000693-59.2015.8.08 .0066, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, publicado em 26/04/2023)

Dessa forma, não há que se falar em lacuna normativa ou ausência de previsão legal no caso em análise, visto que é plenamente aplicável a legislação federal (NR-15, Anexo 14), que estabelece a insalubridade das atividades exercidas pela autora, garantindo o direito ao adicional de insalubridade, calculado sobre o vencimento básico do servidor.

Quanto à majoração

do percentual para grau máximo (40%), entendo que encontra firme respaldo na prova técnica judicial, a qual atestou a exposição habitual da autora a agentes biológicos, nos exatos termos do Anexo 14 da NR-15. Soma-se a isso a jurisprudência consolidada, tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, constatado o risco em grau superior, impõe-se ao Poder Judiciário o reconhecimento do direito ao adicional majorado, como corolário da proteção constitucional à saúde do trabalhador e da observância estrita ao princípio da legalidade, assim, não há erro na sentença que majorou a percepção.

A apelante, ainda, sustenta a impossibilidade de intervenção judicial por suposta afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que dispõe:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”

Tal argumento, contudo, não se sustenta. O verbete impede que o Judiciário crie vantagens remuneratórias por isonomia, mas não veda o reconhecimento de direito expressamente previsto em lei e regulamento técnico, cuja exigibilidade depende apenas da constatação pericial da condição insalubre.

Não há aqui aumento arbitrário, mas aplicação direta de normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o adicional de insalubridade quando preenchidos os requisitos fáticos.

No tocante à base de cálculo, a municipalidade defende a utilização do salário-mínimo, invocando o art. 192 da CLT. Todavia, desde a Súmula Vinculante nº 4 do STF, ficou vedada a utilização do salário-mínimo como indexador:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Assim, a jurisprudência firmou o entendimento de que a base deve ser o vencimento básico do servidor, salvo norma mais favorável. Ademais, no âmbito local, a própria legislação municipal é clara na lei 16/2008, em seu artigo 82 par. único, ao determinar que as vantagens, gratificações e adicionais devidos ao servidor público são pagas com base na remuneração mensal,
in verbis:

Art. 82: Além dos vencimentos e vantagens previstos neste Estatuto, serão deferidas as gratificações e os adicionais seguintes:

I: Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

II: Gratificação natalina;

III: Gratificação por serviço extraordinário;

IV: Gratificação pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa;

V : Gratificação pelo exercício de serviço noturno;

VI: Gratificação por regime especial de trabalho;

VII: Adicional de férias.

Parágrafo Único: As vantagens pecuniárias devidas ao servidor público serão pagas com base nos valores vigentes no mês de pagamento inclusive quanto às parcelas em atraso

Portanto, a base de cálculo não pode ser o salário-mínimo, mas o vencimento do cargo efetivo, interpretação já sufragada pelo TJES em julgados recentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 STF E– RECURSO DESPROVIDO. 1.
No que toca à base de cálculo a ser utilizada para pagamento do adicional de insalubridade, a Súmula Vinculante nº 4 do e. STF preconiza que: “salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” . Além disso, a própria legislação municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo. 2. A concessão do adicional em comento não configura invasão do Judiciário na esfera do Executivo ou mesmo aumento de vencimentos, mas apenas o afastamento de ilegalidade existente, com base na jurisprudência majoritária desta Eg. Corte
(TJES – AC 0000693-59 .2015.8.08.0066 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 26/Apr/2023) 3 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - Petição Cível: 00009135720158080066, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível,
publicado em 19/12/2024
)

Assim, não há reparo a ser feito na sentença que corretamente adotou como base de cálculo o vencimento básico da servidora, em consonância tanto com a legislação municipal quanto com a orientação vinculante do STF.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
provimento à apelação
, modificando a sentença apenas para declarar prescritas as parcelas vencidas antes de 18/05/2016, mantendo os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.